Tribunal: TJMT
Processo: 0000005-98.2012.8.11.0105
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000005-98.2012.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO), J DE JESUS FAGUNDES & CIA LTDA - CNPJ: 04.291.458/0001-06 (APELANTE), ALEXANDRO GUTJAHR DOS SANTOS - CPF: 015.111.871-07 (ADVOGADO), JOSCELI LAZZARI - CPF: 563.115.409-91 (APELANTE), IEDA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 096.066.528-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR – JUSTIÇA GRATUITA – ANÁLISE PRELIMINAR – DEFERIMENTO TÁCITO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUTOMÓVEL APREENDIDO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. É cediço que há entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a não apreciação do pedido de justiça gratuita pelo Juízo a quo configura concessão tácita do benefício.

2. Os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil autorizam o Juiz, de forma discricionária, a ponderar sobre os documentos acostados aos autos, bem como sobre os atos processuais realizados, com o intuito de analisar as provas produzidas e decidir se suficientes para julgamento da causa.

3. A Recorrente foi intimada por 02 (duas) vezes a se manifestar sobre os cálculos apresentados pelo Recorrido, bem como acerca do valor indicado para complementação da purgação da mora, porém, manteve-se silente.

4. Quando verificado no caso que outras provas seriam incapazes de alterar o entendimento do julgador, bastando para tanto aquelas já existentes no feito, em especial o Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia de Bens Móveis (Id. 125696169 – Pág. 21 e Id 125696170 – Pág. 20) e todos os demais documentos juntados ao caderno processual, que foram devidamente apreciados pelo Juiz
a quo
, não há que falar em configuração de cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000005-98.2012.8.11.0105

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CONSTRUCOL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Colniza que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.,
julgou procedente o pedido.

Por conseguinte, manteve o Apelado na posse do caminhão da marca M. Benz, cor branca, modelo AXOR 2540 S, placa NJL 5078, ano 2008, Chassi 9BM9584619B632212 e, ainda, consolidou a propriedade plena e exclusiva do bem em seu favor, declarou rescindido o contrato e determinou que apurassem a existência de eventual saldo em favor da Apelante.

Após a oposição de Embargos de Declaração, determinou, também, que a Apelada comprovasse, em 15 (quinze) dias o valor decorrente da venda do veículo e apresentasse planilha atualizada do débito.

Por conseguinte, condenou a Apelante ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa a partir do ajuizamento.

Ao interpor o Recurso, a Recorrente não efetuou o pagamento do preparo, requereu a concessão da assistência judiciária gratuita para o processamento deste Apelo, informou que
formulou o pedido de assistência judiciária na 1.ª instância que não foi apreciado
e que
encerrou suas atividades em 2012.

Em suas razões recursais, a Apelante alega apenas a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o julgamento antecipado da lide lhe impediu de produzir as provas pleiteadas.

Ao final, pugna pela nulidade da sentença e retorno dos autos ao Juízo
a quo
, para retomada da fase de instrução processual e regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões no Id 125696172 – Pág. 40 e seguintes pelo não provimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar de Justiça Gratuita

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme estabelece o artigo 101, § 1.º, do CPC, a justiça gratuita deve ser decidida preliminarmente.

Ao que se extrai do caderno processual, na petição de Id 125696170, retificada no Id 125696170 – Pág. 23, quando a Apelante comunicou a purgação da mora, pugnou pelos benefícios da assistência judiciária gratuita no juízo singular.

Todavia, verifica-se que o pedido não foi apreciado em Primeira Instância.

É cediço que há entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a não apreciação do pedido de justiça gratuita pelo Juízo
a quo
configura concessão tácita do benefício.

A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp nº 731.176/MS, publicado em 03/03/2021, ao dirimir divergência jurisprudencial no âmbito daquela Corte Superior, reafirmou entendimento já consignado, por ocasião do julgamento do AgRg nos EAREsp n.º 440.971/RS, publicado em 17/03/2016, no sentido de que
"a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo".

Logo, considerando que o Julgador singular não apreciou o pedido de gratuidade, deve ser considerado implicitamente deferido, de modo que a Apelante está dispensada do pagamento do preparo recursal.

No mesmo sentido, oportuna transcrição de aresto desta Corte Estadual:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - JUSTIÇA GRATUITA - DEFERIMENTO TÁCITO RECONHECIDO - ISENÇÃO DAS DESPESAS JUDICIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INVIABILIDADE - ART. 98, § 3º, DO CPC - SUSPENSÃO DOS AUTOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se não houve manifestação do Judiciário sobre o pedido de justiça gratuita, conclui-se pelo seu deferimento tácito, ainda que em âmbito recursal. A concessão desse benefício não afasta a obrigação de arcar com os ônus da sucumbência; o pagamento fica apenas suspenso nos termos do art. 98, § 3º, do CPC
. (TJMT. RAI: 10108112420208110000. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Rubens de Oliveira Santos Filho. Julgamento: 24/06/2020. Publicação: 24/06/2020).

Nesse sentido, inclusive, já me manifestei anteriormente em julgamento de minha relatoria, conforme aresto abaixo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE PELA GUARDA DE ANIMAL (CACHORRO) –
PRELIMINARES – JUSTIÇA GRATUITA
, OFENSA O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA DONA DO ANIMAL – ARTIGO 936 DO CPC – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – DANO MORAL PRESUMIDO – VERBA INDENIZATÓRIA REDUZIDA – DANO ESTÉTICO COMPROVADO POR MEIO DE FOTOGRAFIAS – QUANTIA REDUZIDA EM VIRTUDE DOS DANOS FÍSICOS SOFRIDOS PELA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- No julgamento do AgRg nos EAREsp n.º 440.971/RS, o STJ reafirmou o entendimento de que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo". Neste caso, a Juíza singular não apreciou o pedido de gratuidade; logo, deve ser considerado implicitamente deferido, de modo que a Apelante está dispensada do pagamento do preparo recursal e, a ela, aplica-se a regra da suspensividade prevista no artigo 98, § 3.º, do CPC.
[...].
(TJMT. RAC 00137856420168110041. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relatora: Clarice Claudino Da Silva. Julgamento: 14/07/2021. Publicação: 16/07/2021 - sem destaque no original).

Portanto, sem mais delongas, diante dessas considerações,
reconheço
que a Apelante é beneficiária da justiça gratuita e, por isso, está dispensada de recolher o preparo recursal.

É como voto.

VOTO – Mérito

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
ajuizou Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar em desfavor da empresa
Construcol Materiais para Construção Ltda EPP
em razão de inadimplemento de 06 (seis) parcelas do contrato de Alienação Fiduciária em Garantia do seguinte bem: Caminhão da marca Mercedes Benz, modelo AXOR 2540 S, cor branca, placa NJL 5078, ano de fabricação 2008.

Aduziu que o débito em aberto era no importe de R$ 130.554,85 (cento e trinta mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

Comprovada a mora, mediante notificação extrajudicial via cartório, a liminar de busca e apreensão do bem foi deferida e devidamente cumprida.

O Apelante veio aos autos informando a purgação da mora do valor de R$ 13.663,15 (treze mil, seiscentos e sessenta e três reais e quinze centavos), alegando ser o devido.

Intimado a se manifestar, o Apelado informou que seria necessária a complementação do montante de R$ 41.149,30 (quarenta e um mil, cento e quarenta e nove reais e trinta centavos) para purgação da mora, tendo em vista as parcelas que venceram no decorrer da ação.

Intimado, por 02 (duas) vezes, a se manifestar sobre os cálculos apresentados pelo Recorrido, documentos juntados e para demonstrar o adimplemento das parcelas vencidas no curso da ação, o Apelante se manteve inerte, conforme certidões de Ids. 125696171 – Pág. 15 e 125696171 – Pág. 22.

Após, o Apelante veio aos autos pugnando que o Apelado apresentasse valor atualizado da dívida, avaliação do bem apreendido e seu estado de conservação e funcionamento.

A sentença foi prolatada e o pedido da ação de busca e apreensão com reserva de domínio foi julgado procedente, consolidada nas mãos do Apelado a propriedade plena e exclusiva sobre o bem.

Ainda, determinou o Juiz sentenciante que fosse apurado eventual saldo remanescente em favor da Apelante, tendo em vista a rescisão do contrato e condenou a Recorrente ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

A Recorrente opôs embargos de declaração que foram parcialmente acolhidos, a fim de que o Apelado apresentasse nos autos o valor da venda do veículo e a planilha de atualização do débito.

Inconformada, a Construcol Materiais para Construção Ltda interpõe recurso de apelação e alega cerceamento de defesa.

Feita a necessária retrospectiva fático-
processual das circunstâncias que permeiam a causa, passo à análise das razões do Apelo.

Com efeito, afasta-se a alegação de nulidade da sentença recorrida por cerceamento de defesa ante a desnecessidade de produção de outras provas, conforme a interpretação dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, os quais autorizam o Juiz, de forma discricionária, a ponderar sobre os documentos acostados aos autos, bem como sobre os atos processuais realizados, com o intuito de analisar as provas produzidas.

Além disso, consoante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
"para que se tenha por caracterizado o cerceamento de defesa, em decorrência do indeferimento de pedido de produção de prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados aos autos, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 330, I, do Código de Processo Civil
" (EDcl no AgRg no REsp 251.038/SP, Rel. Min. Castro Filho, j. 18-2-2003).

In casu
, importante destacar mais uma vez que intimada, por 02 (duas) vezes, para se manifestar sobre os cálculos apresentados pelo Recorrido, bem como acerca do valor indicado para complementação da purgação da mora, a Apelante se manteve silente.

Constata-se, ainda, que o pleito formulado não necessita da produção de outras provas, pois seriam incapazes de alterar o entendimento do julgador, bastando para tanto aquelas já existentes no feito, em especial
o Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia de Bens Móveis (Id. 125696169 – Pág. 21 e Id 125696170 – Pág. 20)
e todos os demais documentos juntados ao caderno processual, que foram devidamente apreciados pelo Juiz
a quo,
não configurado, portanto, o alegado cerceamento de defesa.

Cumpre ressaltar, mais uma vez, que o Apelo se restringe exclusivamente a essa prefacial, pelo que, de rigor, manter incólume a sentença
a quo
em todos os seus termos, para todos os efeitos e fins legais.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a sentença.

Por fim, nos termos do art. 85, §§ 1.º e 2.º, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade mantenho suspensa vez que a parte Apelante é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3.º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022